Tribunal: TJSP
Processo: 2277623-64.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ção de aposentadoria sem fonte de custeio), manteve o benefício para os servidores que já haviam se aposentado anteriormente à vigência da lei. Alegação de ofensa aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Reconhecimento. Se a lei 1.577, de 08 de junho de 1992, que havia instituído complementação de aposentadoria sem fonte de custeio, foi revogada por apresentar incompatibilidade com as disposições dos artigos 111, 128 e 218 da Constituição Paulista, e artigo 195, inciso II, § 5o, da Constituição Federal, não se compreende por que a mesma norma (revogada) haveria de ser considerada válida e preservada em relação aos servidores já contemplados com o benefício inconstitucional. Afinal, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não há direito adquirido contra disposição normativa inscrita no texto da Constituição, eis que situações inconstitucionais, por desprovidas de validade jurídica, não podem justificar o reconhecimento de quaisquer direitos" (RE no 172.082/PA, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12/12/1995). Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé pelos servidores.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2277623-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Pongaí. Artigo 2o da Lei no 2.191, de 16 de maio de 2013. Dispositivo que, a despeito da revogação da Lei Municipal no 1.557, de 08 de junho de 1992 (que dispunha sobre complementação de aposentadoria sem fonte de custeio), manteve o benefício para os servidores que já haviam se aposentado anteriormente à vigência da lei. Alegação de ofensa aos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Pongaí. Artigo 2o da Lei no 2.191, de 16 de maio de 2013. Dispositivo que, a despeito da revogação da Lei Municipal no 1.557, de 08 de junho de 1992 (que dispunha sobre complementação de aposentadoria sem fonte de custeio), manteve o benefício para os servidores que já haviam se aposentado anteriormente à vigência da lei. Alegação de ofensa aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Reconhecimento. Se a lei 1.577, de 08 de junho de 1992, que havia instituído complementação de aposentadoria sem fonte de custeio, foi revogada por apresentar incompatibilidade com as disposições dos artigos 111, 128 e 218 da Constituição Paulista, e artigo 195, inciso II, § 5o, da Constituição Federal, não se compreende por que a mesma norma (revogada) haveria de ser considerada válida e preservada em relação aos servidores já contemplados com o benefício inconstitucional. Afinal, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não há direito adquirido contra disposição normativa inscrita no texto da Constituição, eis que situações inconstitucionais, por desprovidas de validade jurídica, não podem justificar o reconhecimento de quaisquer direitos" (RE no 172.082/PA, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12/12/1995). Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé pelos servidores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000323457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2277623-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONGAÍ e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONGAÍ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO "EX
TUNC" E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 6 de maio de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2277623-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 34.834
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2277623-64.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Pongaí
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município
de Pongaí. Artigo 2o da Lei no 2.191, de 16 de maio de 2013.
Dispositivo que, a despeito da revogação da Lei Municipal no
1.557, de 08 de junho de 1992 (que dispunha sobre
complementação de aposentadoria sem fonte de custeio), manteve
o benefício para os servidores que já haviam se aposentado
anteriormente à vigência da lei. Alegação de ofensa aos artigos
111 e 128 da Constituição Estadual. Reconhecimento. Se a lei
1.577, de 08 de junho de 1992, que havia instituído
complementação de aposentadoria sem fonte de custeio, foi
revogada por apresentar incompatibilidade com as disposições dos
artigos 111, 128 e 218 da Constituição Paulista, e artigo 195,
inciso II, § 5o, da Constituição Federal, não se compreende por
que a mesma norma (revogada) haveria de ser considerada válida
e preservada em relação aos servidores já contemplados com o
benefício inconstitucional. Afinal, é pacífico o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não há direito
adquirido contra disposição normativa inscrita no texto da
Constituição, eis que situações inconstitucionais, por desprovidas
de validade jurídica, não podem justificar o reconhecimento de
quaisquer direitos” (RE no 172.082/PA, Rel. Min. Celso de Mello,
j. 12/12/1995). Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada
procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de
boa fé pelos servidores.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada
pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo
por objeto o artigo 2o da Lei no 2.191, de 16 de maio de 2013, do Município de
Pongaí, que, a despeito da revogação da Lei Municipal no 1.557, de 08 de junho de
1992 (que dispunha sobre complementação de aposentadoria) manteve o benefício
para os servidores que se aposentaram anteriormente à vigência da lei, “mercê da
inexistência de fonte de custeio, pois, ela a complementação de proventos de aposentadoria é paga
exclusiva e integralmente com recursos oriundos do erário, sem qualquer contrapartida dos
beneficiários, desafiando o caráter contributivo da previdência social” (fl. 05). O autor alega
ofensa às disposições dos artigos 111, 128 e 218 Constituição Estadual.
Não consta pedido de liminar.
O Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de Pongaí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2277623-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
foram notificados e prestaram informações a fls. 98/102 e 105/107.
O Procurador Geral do Estado foi citado (fls. 93/94), mas
não se manifestou nos autos (fl. 109).
A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações de
fls. 112/118, reiterou os termos da petição inicial, requerendo a procedência da
ação.
É o relatório.
O dispositivo acoimado de inconstitucional é aquele
constante do documento de fl. 48, redigido da seguinte forma, com destaque em
negrito:
Artigo 1o. Fica revogada a disposição da Lei Municipal no 1577, de 08 de
junho de 1992, que dispõe sobre a complementação da diferença de
proventos dos Servidores Municiais inativos que se aposentarem pelo
Regime Geral da Previdência Social (Instituto Nacional do Seguro Social), e
perceberem o valor do salário como se estivessem na ativa.
Artigo 2o. A presente Lei não prejudicará o direito dos Servidores Públicos
Municipais já pertencentes ao Quadro desse Município, valendo apenas para
os servidores públicos que adentrarem no quadro a partir da entrada em vigor
da presente lei.
Artigo 3o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O autor questiona a constitucionalidade dessa norma,
alegando ofensa às disposições dos artigos 111, 128 e 144, da Constituição do
Estado de São Paulo1.
Sob esse aspecto, a ação é procedente, pois se a lei 1.577,
1 Art. 111. A Administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público
e eficiência.
Art. 128. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao
interesse público e às exigências do serviço.
Art. 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei
orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2277623-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
de 08 de junho de 19922, que havia instituído complementação de aposentadoria
sem fonte de custeio, foi revogada por apresentar incompatibilidade com as
disposições dos artigos 111, 128 e 218 da Constituição Paulista3, e artigo 195,
inciso II, § 5o, da Constituição Federal4, não se compreende por que a mesma
norma (revogada) haveria de ser considerada válida e preservada em relação aos
servidores já contemplados com o benefício inconstitucional.
Afinal, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que “não há direito adquirido contra disposição normativa inscrita no
texto da Constituição, eis que situações inconstitucionais, por desprovidas de validade jurídica,
não podem justificar o reconhecimento de quaisquer direitos” (RE no 172.082/PA, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 12/12/1995).
Esse precedente faz referência à doutrina de JOSÉ
CRETELLA JÚNIOR, que ao advertir que situações inconstitucionais não dão
ensejo à aquisição de direitos, observa que “todo vencimento, toda remuneração,
todos os adicionais, assim como todos os proventos de aposentadoria
percebidos pelos servidores públicos devem encontrar base constitucional. Não
há nenhum direito adquirido fundado a não ser em norma legal. A 'contrario
sensu', toda percepção mencionada, percebida em desacordo com a
Constituição, deverá ser reduzida ao limite desta decorrente, não se admitindo,
na hipótese, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso, a qualquer
título” (“Comentários à Constituição de 1988”, vol. IX/4.716, item n. 105, 1993,
Forense Universitária).
2 Lei 1.557, de 08 de junho de 1992:
Art. 1o. Os funcionários e servidores do Município de Pongaí, que se aposentarem após 5 de outubro de 1988, data da promulgação da
nova Constituição Federal, ou que visem se aposentar, independentemente de regime de trabalho estabelecido na Prefeitura, enquanto
vivos, terão como direito sempre de receberem na inatividade proventos iguais ao que percebe quando em serviço, mesmo na hipótese
de ocorrer a extinção do cargo que ocupava e também garantido a diferença mensal entre o que receber como aposentado do Sistema
Geral de Previdência “INSS” que perceberia se na ativa estivesse.
Art. 2o. A complementação da diferença salarial de que trata o art. 1o desta lei, sempre que ocorrer será feita ao aposentado pelo
Município, com seus próprios recursos.
Art. 3o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
3 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL:
Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
.............
Artigo 128. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e
às exigências do bem comum.
............
Artigo 218. O Estado garantirá, em seu território, o planejamento e desenvolvimento de ações que viabilizem, no âmbito de sua
competência, os princípios de seguridade social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal.
4 CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
..........
II do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas
pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
..............
§ 5o. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de
custeio social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2277623-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6

Ademais,
tal
benefício
de
complementação
de
aposentadoria foi mantido em favor dos servidores já aposentados, sem apontar
eventual necessidade da Administração (baseado no interesse público ou no
atendimento das exigências do bem comum), ou seja, foi instituído à custa do
erário no interesse exclusivo do servidor, sem motivo justo ou contraprestação,
daí o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, não só por ofensa à
disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação dos
princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade (artigo 111 da
Constituição Estadual).
Aliás, o Supremo Tribunal Federal admite a razoabilidade
como parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais,
enfatizando, por exemplo, que “todos os atos emanados do poder público estão
necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade material, à indeclinável observância de
padrões mínimos de razoabilidade”.
É que a exigência do padrão de razoabilidade visa a inibir
e a neutralizar eventuais abusos do Poder Público, notadamente no desempenho
de suas funções normativas, porque “a teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano
das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício
imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não
pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que
comprometem e afetam os fins que regem a prática da função de legislar” (ADI no 2667
MC/DF, Rel. Min. Celso de Melo, j. 19/06/2002), o que justifica a necessidade de
procedência da ação.
Impõe-se,
entretanto,
o
reconhecimento
de
irrepetibilidade dos valores já pagos, por razões de segurança jurídica, não “por
desamor ou menosprezo à lei, mas por ser impossível desconhecer o valor adquirido por certas
situações de fato constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações legais a seu tempo não percebidas
ou decretadas” (Miguel Reale, in “Revogação e Anulamento do Ato Administrativo”,
Forense, 1968, p. 83).
Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em situação
semelhante, não se afigura lógico ou razoável exigir a reposição de todos os
valores pagos com esteio na legislação ora tida por inconstitucional, “máxime porque
se trata de verbas de caráter alimentício, percebidas de boa-fé, afigurando-se, portanto,
irrepetíveis” (ADIN no 2128351-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. 09/12/2015).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei no 2.191, de 16 de maio de 2013, do
Município de Pongaí, com efeito “ex tunc”, ressalvada a irrepetibilidade dos
valores recebidos de boa-fé até a data do presente julgamento, diante da natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2277623-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
alimentar da verba.
FERREIRA RODRIGUES
Relator